Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724392-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AURELIO LOPES DE ALBUQUERQUE FILHO APELADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ AURÉLIO LOPES DE ALBUQUERQUE FILHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada em face do apelante. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 28785057 determinando a comprovação da necessidade, tendo o apelante peticionado no ID 29148203 e juntado documento nos seguintes com esse objetivo. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950, a gratuidade de justiça deve ser indeferida quando a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326208, 07126454920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência da autora. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1321658, 07519504020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos agravantes, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1309218, 07433789520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixara nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Assim, deve ser concedida a gratuidade de justiça àqueles que auferem renda de até R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, o apelante afirmou que já não possui uma empresa e realiza trabalhos de instalação de box e vidros, juntando extrato do pagseguro como comprovante de rendimentos no ID 29148208, que indica que sua renda mensal é de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor superior ao parâmetro estabelecido, razão pela qual não há que se falar em hipossuficiência para o pagamento das custas processuais relativamente módicas. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021 18:17:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador